Tribunal: TJES
Processo: 0020190-90.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020190-90.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0020190-90.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, no qual se manteve a sentença que reconheceu a responsabilidade do réu por acidente de trânsito decorrente de colisão traseira, sustentando o embargante omissão e obscuridade quanto à alegada inexistência de renúncia à prova pericial e à ausência de análise de jurisprudência relativa à inexistência de sinalização de veículo parado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao afastar a alegação de cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de jurisprudência acerca da relativização da presunção de culpa em colisões traseiras quando o veículo à frente estaria parado sem sinalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da prova pericial ao concluir que ela não é essencial, pois incapaz de reconstituir a dinâmica do acidente ocorrido anos antes, sendo inapta a infirmar os elementos constantes do boletim de ocorrência.

5. A decisão embargada fundamenta a responsabilidade com base no boletim de ocorrência e na ausência de prova capaz de afastar a presunção de culpa do condutor que colide na traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a desnecessidade de prova pericial e afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 373, II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJMG, EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000, Relª Desª Juliana Campos Horta, j. 06/08/2024, DJEMG 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 14992597.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0020190-90.2016.8.08.0012

EMBARGANTE: JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
em face do acórdão (ID 14992597) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 15605910), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, pois entende que este Colegiado não enfrentou a tese de que o pedido de julgamento antecipado do mérito não configuraria renúncia à produção de prova pericial, tida como essencial para o deslinde da causa. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de jurisprudência específica que relativiza a presunção de culpa em colisões traseiras quando o veículo à frente encontra-se parado na via sem a devida sinalização.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17610423).

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à alegada omissão sobre a “nuance” da renúncia à prova pericial, o voto condutor foi enfático ao consignar que a prova pericial pretendida "
não se revela essencial, pois não se presta à reconstituição da dinâmica do acidente ocorrida anos antes
" , sendo inapta a infirmar os elementos do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT). Restou assentado que o próprio embargante pugnou pelo prosseguimento do feito após a frustração da prova oral, o que torna contraditória a posterior alegação de cerceamento de defesa. A propósito, confira-se:

De plano, constato não merecer acolhida a tese de cerceamento de defesa.

Conforme relatado, após a tentativa infrutífera de oitiva da testemunha arrolada pelo requerente, não houve requerimento de produção de qualquer outra prova, tendo o próprio demandado pugnado pelo prosseguimento do feito.

Desse modo, revela-se contraditório o comportamento do apelante, que não se manifesta pela produção de outras provas e, após a prolação de sentença desfavorável, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa. Trata-se, inclusive, de entendimento reiterado por este Sodalício:

[...]

Ademais, eventual prova pericial em nada contribuiria para a elucidação dos fatos. Afinal, o que o recorrente pretende é desconstituir a dinâmica do acidente descrita no boletim de acidente de trânsito, o que não pode ser feito por meio de perícia, que não possui o condão de reconstituir a forma exata como os fatos ocorreram, dependendo, invariavelmente, da narrativa apresentada pelas partes.

Portanto, a tese de cerceamento de defesa não deve ser acolhida.

Em relação à suposta omissão acerca da jurisprudência sobre veículos parados sem sinalização, o acórdão expressamente registrou que "o apelante não produziu qualquer prova capaz de afastar essa presunção legal, limitando-se a alegações não comprovadas". Ora, se o Colegiado concluiu que a ausência de sinalização é mera afirmação desprovida de lastro probatório nos autos, o enfrentamento de teses jurídicas e precedentes que partem da premissa factual oposta (existência de prova da falta de sinalização) revela-se despiciendo e logicamente prejudicado.

Nesse ponto, cumpre transcrever excerto do voto condutor:

Noutro giro, a despeito de o demandado buscar infirmar a dinâmica do acidente, relatando cenário diverso do constante no boletim de ocorrência, certo é que não foi produzida qualquer prova nesse sentido, sendo o documento emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal a única prova dos autos.

Nesse sentido, é relevante reiterar que, segundo a dinâmica relatada no BOAT, o veículo conduzido pelo apelante colidiu com a traseira do veículo da segurada que, por seu turno, colidiu com um terceiro veículo que se encontrava à sua frente.

Nesse tocante, faz-se mister ressaltar que, de acordo com o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”; norma a qual exige que aquele que trafega atrás de outros veículos observe uma distância segura e velocidade compatível.

Em virtude de tal previsão legal, a jurisprudência reconhece a presunção inicial de culpa do condutor cujo veículo colide com o automóvel em sua frente, senão vejamos:

[...]

Isso posto, no caso em voga, o Apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova no sentido de afastar a referida presunção de culpa, pois, apesar de alegar que o veículo da segurada já havia colidido com outro automóvel e estava parado na rodovia sem qualquer sinalização, inexiste prova nos autos a corroborar o aduzido.

Forçoso concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), não tendo ilidindo a presunção de culpa que milita contra si.

Por outro lado, a Apelada trouxe à baila cópia do boletim de ocorrência de acidente de trânsito e o aviso do sinistro contendo a descrição dos fatos realizada pela segurada, elementos de prova que corroboram a tese de culpa do Apelante.

Pelo exposto, concluo pelo acerto da sentença que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo evento danoso, tendo em vista a constatação da prática de ato ilícito culposo e do nexo de causalidade.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.